Tribunal: TJDFT
Processo: 0760480-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA IPVA. VEÍCULO ROUBADO. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE IPVA SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO ROUBADO/FURTADO. ART. 1o, § 10o, DA LEI N. 7.431/85. APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DO ROUBO. INDEVIDA A COBRANÇA DE IPVA DURANTE A DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer, em favor do autor, isenção quanto ao pagamento do IPVA incidente sobre o veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, Placa OVS-0441, RENAVAM 00997877405, durante o período compreendido entre 18.04.2018 e 28.05.2021, bem como para autorizar a substituição das placas do referido veículo por Modelo Mercosul, salvo a existência de outros impedimentos. Em seu recurso, defende a parte ré que a responsabilidade pelo pagamento de IPVA se dá após a recuperação do veículo roubado (e não restituição), a qual ocorreu 2 dias após o evento delitivo. Sustenta que o autor é proprietário do bem, mesmo que não detenha a sua posse, é contribuinte do imposto. Assim, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 35492600).
3. O art. 1o, § 10o, da Lei no 7.431/85 prevê: “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.”
4. No caso em tela, o veículo da parte autora foi roubado na data de 18/04/2018 (ID 35492567) e apreendido pela administração pública 2 dias após o evento delitivo. Assim, houve lançamento dos tributos devidos desde a apreensão administrativa do veículo objeto de furto - IPVA 2018, 2019 e 2020 (ID 35492570).
5. No entanto, apenas em 28.05.2021, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais do Distrito Federal devolveu o veículo, mediante lavratura do respectivo termo, momento em que o proprietário recuperou o automóvel, inexistindo provas de anterior comunicação do autor sobre a apreensão do veículo.
6. Desse modo, contata-se que o autor não contribuiu para a demora na restituição do bem, fazendo jus à isenção tributária durante o período em que a administração pública se manteve na posse do bem e inerte quanto à comunicação da apreensão do veículo, qual seja, 18/04/2018 a 28/05/2021, devendo ser mantida a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.